Tribunal: TJMT
Processo: 1009363-07.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009363-07.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LEANDRO MORAES FERREIRA - CPF: 046.437.596-74 (RECORRIDO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1009363-07.2020.8.11.0003

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

LEANDRO MORAES FERREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/08/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EMITIDA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SEM TOI – SEM FOTOS – COBRANÇA INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDA – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É indevida a fatura de recuperação de consumo se não restou comprovada a irregularidade no medidor correspondente.

Deve ser excluído o nome do recorrido dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo anotação preexistente, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Reforma da sentença para excluir a condenação a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da inicial e
IMPROCEDENTES
os pedidos contrapostos para
CONDENAR
a parte reclamada a pagar o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

DECLARO
inexigível o débito da recuperação de consumo objeto dos autos no valor de R$ 8.158,22 (oito mil e cento e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos), com vencimento em 31/01/2020, referente à UC nº 6/108569-5.

CONFIRMO
a tutela de urgência concedida na id
32714156
.

Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade da reforma da sentença para julgar improcedente a ação sob argumento de inocorrência do alegado dano moral e também de qualquer conduta ilícita de sua parte. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A pretensão da Recorrente é no sentido de que seja julgado improcedente os pedidos iniciais, posto que, a cobrança do débito referente à recuperação de consumo é legal, não cometendo qualquer ato ilícito.

A parte Recorrida não concorda com a referida fatura, alegando que não houve qualquer irregularidade justifique a recuperação de consumo.

Destaco que os documentos juntados pela parte recorrente foram produzidos de forma unilateral, apresentado
print
de telas, não havendo comprovação que a vistoria realmente ocorreu ou que o consumidor foi notificado para apresentar defesa ou participar da vistoria. Mesmo diante do atributo da presunção de veracidade dos atos administrativos, é preciso conferir ao administrado o direito ao contraditório e à ampla defesa, posto que a Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, o direito aos referidos princípios, os quais não foram respeitados no caso.

Registra-se ainda, ausência de juntada aos autos de TOI e fotos da Unidade Consumidora, demonstrando a inspeção e a irregularidade encontrada.

Portanto, tendo sido comprovada a emissão de fatura, sem provas do real consumo da parte recorrida, deve a mesma ser declarada inexistente.

Entretanto, conforme extrato de restrições através de pesquisa deste Relator ao site www.boavistaservicos.com.br, há a preexistência de inscrições em nome do Consumidor.

A inscrição discutida nos autos no valor de R$ 8.158,22, foi incluída em 10/04/2020.

Já a inscrição disponibilizada anteriormente no valor de R$ 736,00, incluído em

02/04/2020 e excluída em 04/05/2020.

Além disso, após pesquisa ao sistema PJE, não foi encontrado registros de que a Reclamante teria discutido em juízo essa negativação preexistente.

Assim, entendo que é caso de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Não restando comprovado que a anotação preexistente era ilegítima, aplico o Enunciado da Súmula acima mencionada, para manter apenas a declaratória da inexistência do débito discutido.

Registro ainda 10 votos
recentes
DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, questionado pelo advogado, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULAGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADAO EM DATA DE 03/07/2018;

ANOTO

ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000 e 1008669-81.2019.8.11.0000, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007 e AREsp 893409,
em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para excluir a condenação a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021